Tribunal: TRF3
Processo: 5014133-63.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
35/261)

5014133-63.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014133-63.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AGRAVANTE: LUCENILDO DE OLIVEIRA MARQUES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PATRICIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ALMEIDA - SP187992-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, no qual se discutia a restituição de valores recebidos a título de benefício previdenciário por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

O embargante sustenta omissão quanto à obrigatoriedade de devolução dos valores.

O acórdão recorrido afastou a devolução, em razão do contexto de divergência jurisprudencial existente à época da revogação da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da obrigatoriedade de restituição de valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, à luz do Tema 692 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à devolução dos valores.

A decisão embargada adotou fundamento no princípio da segurança jurídica, considerando a divergência jurisprudencial entre STF e STJ à época da revogação da tutela.

Reconhecida a inaplicabilidade do Tema 692/STJ ao caso concreto, mediante técnica da distinção, em razão do contexto temporal da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia suscitada pelas partes. 2. É inaplicável o Tema 692/STJ quando a revogação da tutela antecipada ocorreu em período de divergência jurisprudencial relevante entre os Tribunais Superiores. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.401.560/MT, Rel. Min. Ari Pargendler, 1a Seção, j. 13.10.2015; STJ, Pet no 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 11.05.2022; STF, ARE 722.421/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 19.03.2015; TRF3, AI no 5030633-54.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, 10a Turma, j. 06.12.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5014133-63.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AGRAVANTE: LUCENILDO DE OLIVEIRA MARQUES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PATRICIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ALMEIDA - SP187992-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Interpostos embargos de declaração em que o INSS pretende ver sanados vícios contemplados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que entende existir no acórdão que negou provimento ao seu agravo interno.

Intimada, a parte adversa ofereceu resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Como se percebe, o embargante alega que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a obrigatoriedade de restituição dos valores recebidos pela parte autora a título de benefício previdenciário, implantado por forca de tutela antecipada posteriormente revogada.

A argumentação da Autarquia, entretanto, foi devidamente contemplada pela decisão impugnada, na seguinte passagem:

No que tange à restituição ora tratada, entendo que, como corolário do princípio da segurança jurídica, a aplicação da tese firmada no Tema 692 deve depender da época em que proferida a decisão revogatória da tutela antecipada, não podendo a parte ser prejudicada caso isso tenha ocorrido na época em que a questão em epígrafe era controvertida entre os próprios Tribunais Superiores, já que existiam diversos pronunciamentos do STF no sentido da irrepetibilidade de tais quantias.

Observe-se, por oportuno, o seguinte precedente desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 692/STJ. PARCELAS DE BENEFÍCIO PAGAS POR FORÇA DE DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO.- Trata-se de reexame com fulcro no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), para eventual juízo positivo de retratação de v. acórdão proferido por esta E. Décima Turma, conforme determinada pela E. Vice-Presidência desta C. Corte.

- A Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema 692 no julgamento do REsp 1.401.560/MT, cujo v. acórdão foi publicado no DJe de 13/10/2015, com a seguinte tese: "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos".

- Na mesma ocasião, o C. Supremo Tribunal Federal proferiu compreensão a respeito do assunto, manifestando-se pela desnecessidade de devolução de valores de benefício previdenciário recebidos de boa-fé pelo segurado, quando decorrentes de decisão judicial. Precedentes.- Registre-se, noutro giro, que o E. Plenário do C. STF, ao deliberar sobre o Tema 799/STF, se pronunciou pela natureza infraconstitucional da controvérsia jurídica acerca da "possibilidade da devolução de valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada", no julgamento do ARE 722.421/MG, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, rejeitando a repercussão geral, (Tribunal Pleno, j. 19/03/2015, publ. 30/03/2015). - Por essas razões, dada à proximidade dos julgamentos das Colendas Cortes Superiores, e com o intuito de espancar dissonâncias, o C. STJ selecionou a Pet 12.482/DF para novo exame do Tema 692/STJ, conforme o julgamento de Questão de Ordem nos Recursos Especiais ns. 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP, com acórdão publicado em 03/12/2018. - A Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, em 11/05/2022, procedeu ao julgamento da Questão de Ordem para reafirmar a tese jurídica contida no Tema Repetitivo 692/STJ, apenas com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, fixando-a nos seguintes termos: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".

- No caso vertente, a prolação do v. acórdão que manteve a não devolução da quantia se deu em sessão colegiada de 27/08/2019, ou seja, à época em que havia reiterado desencontro jurisprudencial entre os C. Tribunais Superiores, ocasião na qual se verificou distanciamento da tese originariamente fixada no Tema 692/STJ em decorrência de sucessivos pronunciamentos pelo C. Supremo Tribunal Federal no sentido da não devolução dos valores dos benefícios.

- Desta feita, dada à natureza das divergências entre as C. Cortes Superiores contemporaneamente à revogação da tutela judicial, afigura-se pertinente a aplicação da técnica da distinção (distinguishing) com o fito de preservar o entendimento consentâneo ao momento jurisprudencial no qual foi prolatada a decisão, em homenagem à certeza do direito.- Trata-se de medida extravagante, como sói ocorrer nas hipóteses em que calha excepcionar precedente obrigatório, e, além disso, a providência vai ao encontro da máxima cristalizada na Súmula 343 da C. Corte Suprema, cujo verbete, embora aplicável à desconstituição da coisa julgada, cai como luva à hipótese dos autos, na medida em que o valor segurança jurídica, contido no pretérito pronunciamento judicial que antecipou os efeitos da tutela, havia oferecido a firme confiança, especialmente àqueles que de boa-fé bateram às portas do Poder Judiciário para garantir a própria sobrevivência, de que o plexo de direitos que defendiam fora reconhecido, ainda que por decisão provisória, antes da sedimentação da jurisprudência. - Juízo de retratação negativo.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030633-54.2018.4.03.0000, Rel. LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 06/12/2023, Intimação via sistema DATA: 12/12/2023)

No caso dos autos, a sentença que a tutela de urgência foi concedida por decisão proferida em 15.05.2018 e revogada por sentença prolatada em 08.01.2020, época em que, consoante relatado havia divergência jurisprudencial entre os C. Tribunais Superiores acerca do tema ora em debate.

Inaplicável, portanto, a Tese consagrada no julgamento do Tema 692 do STJ.

De fato, o julgado impugnado apreciou devidamente o pedido. Assim sendo, qualquer inconformismo deverá ser manifestado, por recurso próprio, nas instâncias competentes.

Isto posto, rejeito os embargos de declaração interpostos pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, no qual se discutia a restituição de valores recebidos a título de benefício previdenciário por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

O embargante sustenta omissão quanto à obrigatoriedade de devolução dos valores.

O acórdão recorrido afastou a devolução, em razão do contexto de divergência jurisprudencial existente à época da revogação da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da obrigatoriedade de restituição de valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, à luz do Tema 692 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à devolução dos valores.

A decisão embargada adotou fundamento no princípio da segurança jurídica, considerando a divergência jurisprudencial entre STF e STJ à época da revogação da tutela.

Reconhecida a inaplicabilidade do Tema 692/STJ ao caso concreto, mediante técnica da distinção, em razão do contexto temporal da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia suscitada pelas partes. 2. É inaplicável o Tema 692/STJ quando a revogação da tutela antecipada ocorreu em período de divergência jurisprudencial relevante entre os Tribunais Superiores. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.401.560/MT, Rel. Min. Ari Pargendler, 1a Seção, j. 13.10.2015; STJ, Pet no 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 11.05.2022; STF, ARE 722.421/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 19.03.2015; TRF3, AI no 5030633-54.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, 10a Turma, j. 06.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão